Tribunal: STF
Processo: HC 251507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.1.2025, por Walther Afonso Silva, advogado, em benefício de Willian Carlos Francisco, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 963.780/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de quatorze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121 do Código Penal). 



    3. Foi requerida a progressão do paciente ao regime semiaberto. Em 5.9.2024, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Oitava RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0002025-66.2022.8.26.0502) anuiu com o pedido do Ministério Público e requisitou a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido de progressão de regime (dados obtidos em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. Sustentando a desnecessidade da realização de prévio exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime, a defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0011248-72.2024.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo provimento foi negado pela 6ª Câmara de Direito Criminal, em 18.11.2024 (e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 963.780/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira em 30.11.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser descabida a exigência de exame criminológico porque “o fato que fundamenta a presente execução é anterior à alteração legislativa mais gravosa, motivo pelo qual tal mudança não pode retroagir em prejuízo do sentenciado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “somente os fatos ocorridos durante a execução da pena privativa de liberdade podem ser considerados para a concessão ou não de benefícios que impliquem maior liberdade ao sentenciado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão da autoridade coatora viola a Súmula nº 26 do STF, que exige fundamentação baseada em fatos concretos ocorridos durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, e não em abstrações sobre a gravidade do delito ou a quantidade da pena imposta” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedido:



    “Ante o exposto, requer se seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente writ, para cassar a determinação da realização do exame criminológico sem a devida fundamentação ao paciente que foi condenado antes da publicação da Lei 14.843/2024” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 963.780/SP.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou colegiadamente a impetração.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. O juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Oitava RAJ da comarca de Campinas/SP, ao requisitar o exame criminológico, fundamentou sua decisão, ainda que de forma sucinta, nos seguintes termos:



    “Tratando-se de apenado reincidente, com longa pena a cumprir (até 2032), e que cometeu crime com extremada violência (homicídio qualificado consumado), a indicar personalidade desviada, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, a teor do art.112, § 1º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao recurso de agravo em execução, assentou:



    “Nesse particular, o exame criminológico desponta como adequado para se aferir se, efetivamente, o processo de ressocialização surtiu algum efeito na índole do sentenciado e se seria prudente progredi-lo para regime de menor vigilância. 



    Na hipótese dos autos, determinada, com razão, a elaboração de exame criminológico à luz das peculiaridades do caso, e não se trata de punir o agravante duas vezes pela gravidade de seus delitos. Tal circunstância, ainda que considerada quando da fixação da pena, não pode ser simplesmente ignorada na fase de execução, máxime porque revela uma presunção de periculosidade em desfavor do pretendente. 



    É cediço que a análise do bom comportamento carcerário, requisito exigido pelo artigo 112, da Lei de Execução Penal para o deferimento da progressão de regime, não pode se limitar ao atestado preenchido pelo Diretor do Presídio. Faz-se, mister, portanto, uma análise mais acurada de todo o histórico prisional do detento, de forma a verificar se ele realmente apresenta condições para ser alçado à regime com fiscalização reduzida.



    Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, ‘o meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos delinquentes’ (TJSP Agravo em Execução 243.772-3/6, Presidente Prudente). 



    Sem embargo dos argumentos lançados nas razões recursais, muitas vezes, o atestado de bom comportamento carcerário, isoladamente, não é suficiente para uma escorreita análise do requisito subjetivo da progressão de regime. 



    À luz dos princípios da jurisdicionalidade da execução penal e do livre convencimento motivado, não se pode tornar o magistrado um mero homologador de atestados administrativos de bom comportamento carcerário, até porque isto é o mínimo que se espera de um condenado. 



    Assim, como bem ponderou o culto Procurador: ‘à vista de todo esse contexto, analisando-se a decisão proferida pela magistrada a quo, entende-se que se encontra bem fundamentada e não merece reparo, pois faz alusão à necessidade de uma individualização concreta da execução no caso, de modo a se aferir, de modo efetivo, a presença do requisito subjetivo’” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Diferente do apontado pela defesa, os juízos antecedentes não se limitaram a invocar a Lei n. 14.843/2024 para determinar a realização de exame criminológico. Fundamentaram-se também na reincidência, na natureza hedionda do crime cometido e na longa pena a se cumprir, elementos que justificam maior cautela para o deferimento da progressão de regime.



    13. Considerados os requisitos legais do direito pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo juízo de execução penal e pelo Tribunal estadual, de se concluir ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora